Tribunal: STF
Processo: Rcl 71148
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-16
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Almaviva do Brasil S.A. alega ter o Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, no processo n. 0010235-12.2017.5.03.0005, descumprido o entendimento firmado por esta Suprema Corte nos julgamentos da ADPF 324 e dos REs 611.503 (Tema 360/RG) e 958.254 (Tema 725/RG). 



    Narra que o órgão reclamado considerou exigível o título executivo em questão, deixando de aplicar a orientação firmada no julgamento do RE 958.252 (Tema n. 725/RG) e da ADPF 324, segundo a qual é licita a terceirização de atividade-fim. 



    Aduz que, conforme o art. 525, §§12 e 14, do Código de Processo Civil, é inexigível o título executivo judicial fundado em orientação antagônica àquela firmada pelo Supremo em sede de fiscalização normativa, concentrada ou difusa.



    Enfatiza que, no julgamento do Tema n. 360/RG, houve o reconhecimento da constitucionalidade dos dispositivos do Código de Processo Civil que tratam da chamada coisa julgada inconstitucional.



    Requer a cassação do ato reclamado.



    É o relatório.



    2. Dispenso a requisição de informações ao órgão reclamado e a colheita de parecer do Ministério Público Federal, por se encontrar o processo em condições de julgamento.



    No caso, em julgamento de embargos à execução, foi reconhecida a preclusão da matéria relativa à inexigibilidade do título executivo, posto que já havia sido objeto de discussão em exceção de pré-executividade. Confira-se:



    4. Ineficácia do título executivo. Preclusão



    Deixo de conhecer de toda a alegação relativa à ineficácia do título executivo. Isso porque se trata de matéria já enfrentada nos presentes autos, a ensejar a impossibilidade de revolvimento das matérias suscitadas. Nada obstante, transcrevo trecho da decisão de exceção de pré-executividade proferida em 25/06/2020:



    ‘Na análise das questões de mérito, todavia, o requerente não tem razão.



    Isso porque, embora se conheça o teor do julgamento proferido pelo E. STF nos autos da ADPF 324 e do RE 958252, não se trata de precedente aplicável ao caso concreto.



    Ora, a sentença de mérito não reconheceu a ilicitude da terceirização porque o trabalhador estava enquadrado na atividade-fim do tomador. Ao contrário, houve reconhecimento de vínculo porque se reconheceu a subordinação direta entre tomador e trabalhador (ID abdfa4a).



    Assim, existe no caso fator de distinção (distinguishing) em relação ao precedente invocado. Por esta razão, o título executivo não foi afetado, razão pela qual é permitida sua execução.



    Observo, ademais, que a executada vem confundindo os institutos desde a interposição de recurso ordinário, conforme se percebe do acórdão de ID 0e85983, o que motivou o não conhecimento de todos os seus recursos interpostos desde então.



    Assim, fica desde já a reclamada alertada para que não cometa mais esse equívoco, sob pena de aplicação de multa por litigância de má-fé, ou mesmo multa por ato atentatório à dignidade da justiça.’



    Interposto agravo de petição, o órgão reclamado negou provimento ao recurso, conforme ementa que segue:



    EMENTA: AGRAVO DE PETIÇÃO. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. NÃO CONHECIMENTO. OFENSA AO ART. 1.010, II, DO NCPC. APLICAÇÃO DOS ITENS I E III DA SÚMULA 422 DO C. TST. Pelo princípio processual da dialeticidade, a fundamentação, cujo atendimento pressupõe necessariamente a argumentação lógica destinada a evidenciar o equívoco da decisão impugnada, é pressuposto extrínseco de admissibilidade de qualquer recurso. Como é cediço, nos termos do inciso II do art. 1.010 do CPC e do entendimento cristalizado nos itens I e III da Súmula 422 do Colendo TST, a parte deve, nas razões de recurso, atacar os fundamentos da decisão recorrida, apresentando fundamentação que a infirme, sob pena de desatender ao princípio da dialeticidade.



    Consta do voto-condutor do julgamento do agravo de petição os seguintes fundamentos:



    O apelo apresentado pela segunda reclamada não deve ser conhecido, por não atacar os fundamentos de fato e de direito da decisão recorrida.



    Com efeito, na sentença agravada, o julgador primevo deixou de conhecer "toda a alegação relativa à ineficácia do título executivo", ao fundamento de se tratar de "matéria já enfrentada nos presentes autos, a ensejar a impossibilidade de revolvimento das matérias suscitadas'' (id. 0e78938 - Pág. 3). Transcreveu-se, inclusive, naquela oportunidade, trecho da decisão de exceção de pré-executividade, proferida em 25/06/2020, neste mesmo sentido, in verbis:



    [...]



    Ao interpor o presente agravo de petição, a segunda executada renova o pedido de reconhecimento da inexigibilidade do título executivo com idênticos fundamentos outrora expostos nos embargos à execução (julgamento do RE nº 958.252, com repercussão geral reconhecida, superveniência da Lei 13.429/2017, que alterou a Lei 6.019/74, etc).



    Ocorre que, em nenhum momento, a ALMAVIVA rebela-se contra o não conhecimento dessas matérias, declarado na decisão agravada, deixando, com isso, de atacar os fundamentos específicos adotados na decisão objurgada e assim impossibilitando a delimitação da atividade jurisdicional por esta instância recursal.



    Aliás, consoante bem observado pelo Juízo da execução, desde a interposição de recurso ordinário, a segunda reclamada vem confundindo os institutos, deixando, assim, de atacar a decisão recorrida nos termos em que fora proposta.



    De acordo com o ato reclamado, a discussão sobre a inexigibilidade do título executivo está preclusa, não comportando rediscussão.



    Este Supremo Tribunal assentou que o cabimento da reclamação pressupõe que a matéria nela impugnada ainda possa ser reexaminada pelo autoridade reclamada, sendo inviável a ação para rediscutir matéria preclusa.



    3. Do exposto, nego seguimento à reclamação.



    4. Intime-se. Publique-se.



    Brasília, 16 de dezembro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente